Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738144-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA VITORIA DA SILVA LOPES, THIAGO DOS SANTOS ROMAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THIAGO DOS SANTOS ROMÃO e PALOMA VITÓRIA DA SILVA LOPES, apontando como coatora a autoridade judiciária 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu o flagrante em preventiva. Sustenta-se, em síntese, haver sido THIAGO preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e, quanto a PALOMA, pelo suposto crime de receptação. Afirma que a custódia cautelar de ambos foi convertida em preventiva unicamente em razão de serem reincidentes. No tocante a Thiago, informa não terem sido encontrados entorpecentes em seu poder, pois a substância apreendida – 2,02g de cocaína - estava na posse de sua prima Larissa, a qual fazia uso da droga no interior do barraco. Relata que o valor apreendido com o paciente (R$ 120,00) não estava trocado, sendo composto por uma nota de R$ 100,00 e outra de R$ 20,00. Além disso, sustenta a inexistência de fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio, violando o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Quanto a Paloma, informa ter sido presa por estar na posse de um celular furtado, adquirido uma semana antes em loja localizada na Rodoviária do Plano Piloto. Assegura não haver elementos aptos a comprovar a ciência da origem ilícita do bem. Argumenta que o delito de receptação não envolve violência ou grave ameaça, e a paciente possui filhos menores de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Acrescenta que embora a paciente possua antecedentes por furto e tráfico, sempre respondeu aos processos em liberdade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, garantindo aos pacientes o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva de PALOMA pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0747425-36.2025.8.07.0001) que os pacientes foram presos em flagrante no dia 04/09/2025, sob a acusação de terem cometido os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (THIAGO) e 180, caput, do Código Penal (PALOMA). Na audiência de custódia as prisões foram convertidas em preventivas, considerando que ambos ostentam condenações em suas Folhas de Antecedentes Criminais (FAP). Logo, a autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. De fato, verifica-se que Thiago possui 3 condenações, por furto qualificado, tráfico de drogas, roubo e homicídio, além de responder a ação penal pela prática do delito de lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas. Além disso, no momento dos fatos ora em análise, estava cumprindo pena em regime domiciliar. Quanto à Paloma, consta já ter sido condenada por furto qualificado e tráfico de drogas, estando em regime semiaberto na data dos fatos. Embora a Defesa afirme que o local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e a balança de precisão não seja a residência de Thiago, e, portanto, não seriam os objetos de sua propriedade, além de não haver provas do alegado, a autoridade policial afirmou ser o local de propriedade do paciente. De igual forma, no tocante a Paloma, malgrado tenha dito haver adquirido o aparelho celular em loja localizada na Rodoviária do Plano Piloto, fato de fácil comprovação, não foi juntada prova pré-constituída do alegado. As referidas teses devem ser devidamente comprovadas, entretanto a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória. Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte dos pacientes, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Passo à análise do pedido de substituição da preventiva pela domiciliar. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Conforme relatado, a impetrante informa que a paciente tem 3 filhos menores de 12 anos, de 1, 7 e 9 anos de idade. No entanto, embora se presuma a importância dos cuidados maternos, não foi demonstrada a ausência de uma rede de apoio familiar. Ademais, a indiciada foi presa em flagrante quando em cumprimento de pena em regime semiaberto, por ter sido condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas e furto qualificado, evidenciando que a benesse antes deferida foi insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator